Tribunal: TJDFT
Processo: 0721739-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721739-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DATA CONTRUCOES E PROJETOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DATA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento n. 0700031-60.2017.8.07.00018 movida pelo DISTRITO FEDERAL, homologou o laudo pericial. Nas razões recursais (ID 17532198), narra tratar de demanda com o objetivo de declarar encerrado o contrato de locação firmado entre as partes. Afirma ter a decisão hostilizada homologado laudo incompleto e, mesmo após os esclarecimentos da perita, inconclusivo. Alega a necessidade de realizar laudos complementares ou, ainda, nova perícia, tendo em vista a fragilidade da prova que implica no direito de defesa da agravante. Aduz extrapolar a perita judicial os limites do seu encargo, proferindo opiniões pessoais que excedem ao objeto técnico, estando manifestamente a favor do Distrito Federal. Com tais argumentos, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ativo de forma a determinar a complementação da prova pericial ou novo exame, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo devidamente efetuado (ID 17532200). É o relatório. Decido. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologa o laudo pericial. Confira-se o teor do decisum: “Vistos etc. Após exaustiva discussão entre as partes acerca do laudo de ID 30602009 dou por encerrada o contraditório para essa finalidade. Friso que desde março de 2019, momento de entrega do laudo, as partes apresentam manifestações a respeito, tendo a perita nomeada res pondido todos os pontos levantados. A petição de ID 61603483 nada apresenta de novo, tratando de reiterações sobre pontos exaustivamente abordados pela perita, razão pela qual entendo desnecessária nova manifestação da expert a respeito. Assim, homologo o laudo de ID 30602009 e os seus lados complementares. Libere-se a segunda parcela dos honorários periciais devida a perita RAÍREA MERCADANTE TEMPORIM DE LACERDA, CPF n. 036.276.761-06. Por fim, intime-se as partes para manifestação na forma do art. 357, § 1o, do CPC. Transcorrido in albis esse prazo, anote-se conclusão para sentença.” Cumpre ressaltar que o artigo 1.015 do Código de Processo Civil trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Com efeito, respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC é taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento. Por conseguinte, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em eventual interpretação extensiva dessa regra para fins de ampliação das possibilidades de admissibilidade de agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica aos jurisdicionados, que poderiam vir a questionar o Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio Código afirma não ser o momento oportuno para tanto. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do agravante em perseguir a apreciação da decisão supracitada, pois a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 9 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator